Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da decisão (id 80808733 – dos autos originais) proferida, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ILDEBRANDO MARIA DOS SANTOS (processo n.o 0700440-55.2020.8.07.0010), nos seguintes termos, in litteris: (...) Trata-se de embargos de declaração em que alega a parte autora que houve contradição na decisão que indeferira a restrição do veículo via sistema RENAJUD, ao argumento de que “em que pese o deferimento da liminar, o despacho apresenta contradição, pois primeiro declara ser inócua a restrição Renajud, porém, posteriormente, declara que referido bloqueio apenas será apreciado após comprovação de prévio pagamento das custas” (ID 79634488). Contudo, da análise da decisão última, não verifico tais argumentações, de modo que não vislumbro a contradição alegada, razão pela qual rejeito os embargos de declaração opostos e mantenho a decisão tal como lançada. Assim, em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer contradição a ser sanada pela via eleita, com o que determino que se intime a parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra as determinações pretéritas, sob pena de extinção. I. (...) Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, que o pedido de bloqueio junto ao sistema renajud é medida legal e primordial para a justiça cuja prestação jurisdicional visaria dar máxima efetividade, sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a execução, pois a conversão em execução é faculdade exclusiva do credor. Assim, requer que seja recebido e processado o presente como agravo para conceder a tutela antecipada, no sentido de revogar a decisão agravada, no que se refere a negativa de bloqueio do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD, para, ao final, dar total provimento ao recurso. Preparo ao id 22720752. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido as discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGA DESENTRANHAMENTO DE MANDADO E FACULTA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O rol do art. 1.015 do NCPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Impossível aplicar o inc. I, do art. 1.015, do CPC - decisão sobre tutelas provisórias - para abarcar decisão que nega o desentranhamento de mandado de busca e apreensão e faculta a conversão do feito em execução, hipótese igualmente não prevista nos demais incisos daquele dispositivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1126856, 07018306120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E A CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1099994, 07021371520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.